Tribunal: TJBA
Processo: 8044831-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044831-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PALOMA SOUSA DA SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 02/2022. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ESTIPULAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS. DETERMINAÇÃO DE RETESTE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS EQUÍVOCOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044831-79.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante PALOMA SOUSA DA SILVA e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.